Tribunal: TJDFT
Processo: 0701679-73.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO. MAJORANTE. EMPREGO DE ARMA DESMUNICIADA. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS. ANÁLISE NEGATIVA. CRIME COMETIDO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. No crime de roubo, a utilização de arma desmuniciada como meio de intimidação serve unicamente à caracterização da elementar grave ameaça, não se admitindo o seu reconhecimento como causa de aumento de pena. Precedentes do STJ.

2. O fato de o roubo ter sido praticado em estabelecimento comercial, por si só, não pode ser considerado para valorar negativamente as consequências do delito, uma vez que o trauma causado na vítima é decorrência normal dos delitos patrimoniais.

3. Recursos conhecidos e providos.